Tribunal: TJDFT
Processo: 0038281-97.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0038281-97.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SAMUEL CARLOS DA SILVA, ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Retifique-se a autuação e, após, dê-se vista dos autos às partes para que informem se concordam com a juntada dos documentos digitalizados de ID 28635446 e requererem o que considerarem pertinente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios